Tribunal: TJSP
Processo: 1004882-57.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
SEGURO DE VIDA – COBRANÇA – Segurado apresentava doença preexistente à contratação – Omissão da informação à seguradora – Desnecessária a exigência (pela seguradora) de exames médicos prévios a contratação – Lícita a recusa ao pagamento da indenização – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO